Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITANTE). JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO/DF (SUSCITADO). APLICAÇÃO DA LEI N. 11.340/2006. AUTORA E OFENDIDA MULHERES. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA FILHA. MESMO DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. INOVAÇÃO TRAZIDA PELA LEI 14.550/2023. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo do Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF em face da autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF, para determinar a competência para a apuração de supostos delitos perpetrados pela mãe contra a filha, ocorridas no âmbito doméstico e familiar, na residência comum.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se aos fatos em análise são aptos a atraírem a incidência de Lei n. 11.340/06 e a competência do juízo especializado.
III – Razões de decidir:
3. A ocorrência policial informou que, em tese, a vítima foi agredida e ameaçada pela sua genitora no contexto de violência doméstica e, em seguida, houve o aditamento para constar que a genitora estaria dopando a filha (adulta) com medicamentos e reiterando as ameaças de morte.
4. Com o advento da recém-sancionada Lei n.o 14.550/2023, em vigor desde 20-abril-2023, para fins de aplicação da Lei Maria da Penha não mais se exige a demonstração de motivação de gênero do agressor ou da vulnerabilidade da ofendida no caso concreto, como até então vinham decidindo os Tribunais pátrios, incluindo-se o Superior Tribunal de Justiça.
5. Destarte, no atual cenário normativo, as circunstâncias presentes na ocorrência policial, por si sós, são suficientes para a aplicação da lei protetiva da mulher, uma vez que é da literalidade do dispositivo legal (artigo 40-A da Lei Maria da Penha) o reconhecimento da violência de gênero na hipótese em tela, em que se apuram os crime de lesão corporal, ameaça e outros supostamente cometido pela autora contra sua filha, no ambiente familiar, na residência comum, devendo ser considerado o fato de a vítima ser mulher e ter os supostos crimes ocorridos no âmbito de suas residências.
IV – Dispositivo:
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião/DF).